Tribunal: TCU
Processo: 015.720/2024-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Representação sobre possíveis irregularidades no Edital LIE 2024, do Ministério do Esporte, destinado a custear projetos desportivos com o reaproveitamento de recursos remanescentes em contas de outros projetos incentivados pela Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte - LIE).

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação sobre possíveis irregularidades no edital 3, de 22/5/2024 do Ministério do Esporte (Mesp), denominado Edital LIE 2024, destinado a fomentar projetos desportivos mediante o reaproveitamento de recursos remanescentes em contas bancárias vinculadas a projetos incentivados pela Lei 11.438/2006 (Lei de Incentivo ao Esporte - LIE). ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento no art. 43, inciso I, e 45 da Lei 8.443/1992, nos arts. 169, inciso V, 237, inciso VI e parágrafo único, e 250, incisos III, do Regimento Interno-TCU, em: 9.1. conhecer da representação e considerá-la improcedente; 9.2. recomendar ao Ministério do Esporte que, na seleção de projetos a serem contemplados com recursos remanescentes de ações incentivadas pela Lei 11.438/2006: 9.2.1. estabeleça critérios técnicos e objetivos, orientados por escuta ativa da sociedade interessada e adote procedimentos que assegurem a transparência ativa em todas as etapas do processo; 9.2.2. avalie a possibilidade de preservar o modelo de reaproveitamento dos recursos remanescentes mediante anuência prévia dos patrocinadores ou doadores, conforme previsto na Portaria 269/2018; 9.3. determinar à AudEducação que avalie a conveniência e oportunidade de incluir, dentre suas ações no Plano de Controle Externo, a realização de ações de controle sobre os critérios de seleção, os editais de chamamento público e a transparência do processo de aplicação dos recursos remanescentes de projetos incentivados pela Lei 11.438/2006; e 9.4. arquivar estes autos.